Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-57.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001326-57.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO PORCINO ALVES - CPF: 040.015.554-09 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), JUCELINO PORCINO ALVES - CPF: 040.015.554-09 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (APELANTE), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001326-57.2017.8.11.0015

APELANTE: JUCELINO PORCINO ALVES, MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

APELADO: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, JUCELINO PORCINO ALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – ALEGADA RENÚNCIA DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 24 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LESIVA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Para a caracterização de uma relação consumerista, e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, faz-se necessária a concomitância dos elementos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

II – Nos termos do art. 24 do CDC, é nula a exoneração contratual do fornecedor em relação às garantias legais afetas ao produto ou serviço inserido no mercado de consumo.

III - A mera constatação de defeito em automóvel usado, desvinculada de circunstâncias ou frequência excepcionais, aliada à negativa da garantia legal, satisfeita através de indenização material, não configura abalo moral passível de compensação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001326-57.2017.8.11.0015

APELANTE: JUCELINO PORCINO ALVES, MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

APELADO: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, JUCELINO PORCINO ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
e
recurso adesivo

interposto por
JUCELINO PORCINO ALVES
, ambos

com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta pelo segundo recorrente em fase da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 37.414,45 (trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, distribuindo proporcionalmente as custas e honorários de sucumbência.

No recurso principal, a ré defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a não incidência da garantia legal relativa aos vícios ocultos do automóvel adquirido pelo autor, ao fundamento de que este renunciou expressamente ao direito de reclamar por eventuais irregularidades constatadas no veículo.

Nas razões do recurso adesivo, o autor reafirma a ocorrência de dano moral e pugna pelo arbitramento da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001326-57.2017.8.11.0015

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Jucelino Porcino Alves
, adquirente do veículo Ford Ranger LTD 3.2 4x4 CD, ano/modelo 2012/2013, placa OBK 9601, em face da vendedora, a pessoa jurídica
Motomagazine Automotores Ltda
.

O autor narrou ter adquirido o automóvel no ano de 2016 e que, apenas 59 dias após a aquisição do bem, foi surpreendido pela apresentação de “pane no motor”, motivo pelo qual viu-se compelido a dispender R$ 37.414,45 (trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) no respectivo conserto; valor este não ressarcido pela vendedora, que teria afirmado a ausência de garantia.

Em sua defesa, a ré afirmou que o autor renunciou expressamente a qualquer espécie de garantia, aceitando o automóvel no estado em que se encontrava, de modo que inexistiria o dever de indenizar.

O juiz de primeiro grau decidiu pela
parcial procedência
dos pedidos iniciais, condenando a ré ao ressarcimento da quantia dispendida no reparo do veículo e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Irresignados, ambos os litigantes recorreram à segunda instância. Em seu apelo, a ré aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a validade da cláusula excludente da garantia, enquanto o autor, nas razões de seu recurso adesivo, reafirma a tese de danos morais indenizáveis.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

Em primeiro lugar, a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não merece acolhimento.

Com efeito, é sabido que, para a caracterização de uma relação consumerista, e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, faz-se necessária a concomitância dos elementos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma protetivo, cuja transcrição se revela elucidativa:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A subsunção da ré ao conceito de fornecedora é inegável, considerando que desenvolve a atividade de comercialização de veículos automotores, preenchendo os caracteres do art. 3o do CDC.

Por outro lado, a identificação da destinação final exigida pelo art. 2o do CDC para a inserção do autor na posição jurídica de consumidor exige breves considerações.

No escólio de Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa (
Manual de Direito do Consumidor
. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 71), a destinação final exigida pelo art. 2o corresponde à destinação econômica, isto é, não pode a mercadoria ser adquirida para revenda ou utilizada como um instrumento de produção cujo custo é incluído no preço final estabelecido pelo profissional adquirente.

Considerando a ausência de elementos concretos capazes de sugerir que o autor, pessoa natural, adquiriu o automóvel para revenda, especialmente tendo em vista que o próprio providenciou os reparos no veículo para uso próprio, evidente se denota a destinação final da mercadoria, com o que o demandante se enquadra na posição jurídica de consumidor e faz jus à disciplina protetiva do CDC.

Superado esse obstáculo, a tese de afastamento negocial da garantia pelos vícios ocultos apresentados pelo automóvel também não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 24 do CDC, é nula a exoneração contratual do fornecedor em relação às garantias legais afetas ao produto ou serviço inserido no mercado de consumo, a exemplo da cobertura inerente a vícios ocultos como o constatado no automóvel adquirido pelo autor:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Não há, portanto, que se falar em ausência de garantia, merecendo ser mantida a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas com o conserto do automóvel.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

VEÍCULO. USADO. REPAROS. CONHECIMENTO. GARANTIA LEGAL. NULIDADE DA RENÚNCIA A GARANTIA.
1.- As garantias estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor não permitem a prévia renúncia aos prazos de garantia legal.
2.-Ilegitimidade passiva da montadora GENERAL MOTORS DO BRASIL, eis que os defeitos eventualmente encontrados no automóvel não dizem respeito a construção ou montagem do equipamento.
3.- Afastada a renúncia responde o comerciante pelos defeitos que o veículo apresentar, especialmente, a questão relativa ao não funcionamento do motor.
4.- Responsabilidade do comerciante que pelo pagamento do conserto do motor do automóvel. 5.-Dano moral não caracterizado na hipótese, eis não existir qualquer agressão a atributos da personalidade. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJ-RS - AC: 70077361020 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CASO CONCRETO. VEÍCULO ANTIGO. REPAROS MECÂNICOS. DESPESAS COM CONSERTOS DEPOIS DE REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. VICIO OCULTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - RI: 00012501320178140065 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 06/08/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 08/08/2019)

Por outro lado, o recurso adesivo também não merece prosperar, considerando que o mero descumprimento da garantia legal, por si só, não configura o abalo moral indenização, sendo necessária a comprovação da repercussão lesiva nos direitos da personalidade da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência deste e dos demais tribunais pátrios é tranquila nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pela proponente compradora à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das empresas requerida, promitentes-vendedoras, que não cumpriu a proposta inicial, não há falar em retenção do percentual de 25% do valor pago a título de multa contratual.
O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

(TJMT. N.U 0002843-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO.
CONFISSÃO PELA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008877789 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Jucelino Porcino Alves
, adquirente do veículo Ford Ranger LTD 3.2 4x4 CD, ano/modelo 2012/2013, placa OBK 9601, em face da vendedora, a pessoa jurídica
Motomagazine Automotores Ltda
.

O autor narrou ter adquirido o automóvel no ano de 2016 e que, apenas 59 dias após a aquisição do bem, foi surpreendido pela apresentação de “pane no motor”, motivo pelo qual viu-se compelido a dispender R$ 37.414,45 (trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) no respectivo conserto; valor este não ressarcido pela vendedora, que teria afirmado a ausência de garantia.

Em sua defesa, a ré afirmou que o autor renunciou expressamente a qualquer espécie de garantia, aceitando o automóvel no estado em que se encontrava, de modo que inexistiria o dever de indenizar.

O juiz de primeiro grau decidiu pela
parcial procedência
dos pedidos iniciais, condenando a ré ao ressarcimento da quantia dispendida no reparo do veículo e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Irresignados, ambos os litigantes recorreram à segunda instância. Em seu apelo, a ré aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a validade da cláusula excludente da garantia, enquanto o autor, nas razões de seu recurso adesivo, reafirma a tese de danos morais indenizáveis.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

Em primeiro lugar, a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não merece acolhimento.

Com efeito, é sabido que, para a caracterização de uma relação consumerista, e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, faz-se necessária a concomitância dos elementos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma protetivo, cuja transcrição se revela elucidativa:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A subsunção da ré ao conceito de fornecedora é inegável, considerando que desenvolve a atividade de comercialização de veículos automotores, preenchendo os caracteres do art. 3o do CDC.

Por outro lado, a identificação da destinação final exigida pelo art. 2o do CDC para a inserção do autor na posição jurídica de consumidor exige breves considerações.

No escólio de Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa (
Manual de Direito do Consumidor
. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 71), a destinação final exigida pelo art. 2o corresponde à destinação econômica, isto é, não pode a mercadoria ser adquirida para revenda ou utilizada como um instrumento de produção cujo custo é incluído no preço final estabelecido pelo profissional adquirente.

Considerando a ausência de elementos concretos capazes de sugerir que o autor, pessoa natural, adquiriu o automóvel para revenda, especialmente tendo em vista que o próprio providenciou os reparos no veículo para uso próprio, evidente se denota a destinação final da mercadoria, com o que o demandante se enquadra na posição jurídica de consumidor e faz jus à disciplina protetiva do CDC.

Superado esse obstáculo, a tese de afastamento negocial da garantia pelos vícios ocultos apresentados pelo automóvel também não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 24 do CDC, é nula a exoneração contratual do fornecedor em relação às garantias legais afetas ao produto ou serviço inserido no mercado de consumo, a exemplo da cobertura inerente a vícios ocultos como o constatado no automóvel adquirido pelo autor:

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Não há, portanto, que se falar em ausência de garantia, merecendo ser mantida a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas com o conserto do automóvel.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

VEÍCULO. USADO. REPAROS. CONHECIMENTO. GARANTIA LEGAL. NULIDADE DA RENÚNCIA A GARANTIA.
1.- As garantias estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor não permitem a prévia renúncia aos prazos de garantia legal.
2.-Ilegitimidade passiva da montadora GENERAL MOTORS DO BRASIL, eis que os defeitos eventualmente encontrados no automóvel não dizem respeito a construção ou montagem do equipamento.
3.- Afastada a renúncia responde o comerciante pelos defeitos que o veículo apresentar, especialmente, a questão relativa ao não funcionamento do motor.
4.- Responsabilidade do comerciante que pelo pagamento do conserto do motor do automóvel. 5.-Dano moral não caracterizado na hipótese, eis não existir qualquer agressão a atributos da personalidade. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJ-RS - AC: 70077361020 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CASO CONCRETO. VEÍCULO ANTIGO. REPAROS MECÂNICOS. DESPESAS COM CONSERTOS DEPOIS DE REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. VICIO OCULTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - RI: 00012501320178140065 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 06/08/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 08/08/2019)

Por outro lado, o recurso adesivo também não merece prosperar, considerando que o mero descumprimento da garantia legal, por si só, não configura o abalo moral indenização, sendo necessária a comprovação da repercussão lesiva nos direitos da personalidade da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência deste e dos demais tribunais pátrios é tranquila nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pela proponente compradora à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das empresas requerida, promitentes-vendedoras, que não cumpriu a proposta inicial, não há falar em retenção do percentual de 25% do valor pago a título de multa contratual.
O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

(TJMT. N.U 0002843-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO.
CONFISSÃO PELA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008877789 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020